Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. ROUBO COM SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de abordarem um rapaz e lhe tomarem o automóvel que conduzia, junto com o telefone celular e um equipamento de som, intimidando-o com a simulação de porte de arma de fogo.

2 O acréscimo de um sexto sobre a pena-base para cada agravante é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a compensação mitigada entre a confissão e a multirreincidência. A fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso é justificada em virtude da reincidência, conforme artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

3 Apelações não providas.